Tribunal: TCU
Processo: 047.478/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Walmir Tadeu de Souza, em razão de saques na conta bancária realizados após o óbito de beneficiário de pensão militar, ocorridos entre outubro de 2004 e agosto de 2005. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, in casu , a irregularidade se estendeu entre 12/9/2004, dia seguinte ao falecimento do pensionista, e 2/8/2005, quando foi efetuado o último pagamento do benefício, nos termos do art. 4o, inciso V, do aludido normativo; Considerando que o primeiro ato tendente a apurar a irregularidade em causa data de 16/7/2012 (peça 4), quase sete anos após o fato ensejador desta TCE; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 48-51); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts.4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, após a realização das notificações que se fizerem necessárias. 1. Processo TC- Processo 047.478/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Walmir Tadeu de Souza (XXX.169.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.